Tribunal: TJSP
Processo: 0000283-33.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Associação ao Tráfico – Apreensão de cocaína e maconha – Sentença condenatória – Insurgência dos réus – Preliminar de inépcia da denúncia - Inocorrência – Descrição dos fatos, circunstâncias e condutas dos réus, que possibilitaram o exercício do contraditório e da ampla defesa – Dicção do disposto no art. 41, CPP – Rejeição.
Mérito - Autoria e

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Associação ao Tráfico – Apreensão de cocaína e maconha – Sentença condenatória – Insurgência dos réus – Preliminar de inépcia da denúncia - Inocorrência – Descrição dos fatos, circunstâncias e condutas dos réus, que possibilitaram o exercício do contraditório e da ampla defesa – Dicção do disposto no art. 41, CPP – Rejeição.
Mérito - Autoria e materialidade comprovadas – Versões apresentadas pelos réus que se mostraram contraditórias – Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coesa e segura – Robustez do conjunto probatório – Reunião estável e permanente para a prática delitiva – Inteligência dos art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 - Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que os recorrentes são integrantes de organização e dedicam-se às atividades criminosas como meio de vida – Causa de aumento prevista no inciso V, do art. 40 da norma em comento que fica mantida, pois evidenciado o tráfico entre os Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo – Dosimetria – Tráfico de drogas – Pena-base fixada para os réus acima do mínimo legal, na fração de 1/5, em observância às circunstâncias elencadas no art. 59, CP (culpabilidade exacerbada) e ao disposto no art. 42 da Lei no 11.343/2006 em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos – Associação para o tráfico - Pena-base fixada para os réus acima do mínimo legal, na fração de 1/6, vez que se trata de associação criminosa bem estruturada, com funções definidas e que movimentava grande quantidade de entorpecentes – Segunda fase – Reconhecimento da confissão espontânea quanto aos réus Luís Carlos e Paulo – Terceira fase – Causa de aumento contida no art. 40, V, da Lei Antidrogas, na fração de 1/6 para todos os réus – Crime de Falsa Identidade quanto ao réu Alberto – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Presença da atenuante de confissão espontânea, porém sem reflexos na pena, ante o teor da Súmula 231, STJ – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena – Regime fechado mantido – Dicção do disposto no art. 33, parágrafo 2o, alínea "a", CP – Nem se cogite de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em virtude do impedimento contido no art. 44, I, CP – Recursos dos réus Adélio, Esteban, Rafael e Alberto não providos, provido parcialmente o recurso do réu Paulo e provido o recurso do réu Luís Carlos, estes dois últimos apenas para redimensionar o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença.